Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação ordinária para cumprimento contratual, indenização de dano material e moral c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela autora. Os requeridos alegam ilegitimidade da instituição financeira e, no mérito, que a autora não faz jus ao recebimento de seguro prestamista por desemprego involuntário
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar ofensa ao Princípio da dialeticidade; (ii) averiguar a ilegitimidade passiva da instituição bancária; (iii) definir se a cláusula do seguro prestamista que prevê cobertura apenas para trabalhadores com vínculo CLT é abusiva; e (iv) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal - A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, onde houve plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva - Pela Teoria da Asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor, conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.No caso, a autora requer a condenação da instituição financeira em danos morais, por cobrança das parcelas do financiamento inadimplidas e não cobertas pelo seguro prestamista.
5. Do mérito - A cláusula que prevê cobertura do seguro prestamista apenas para trabalhadores com vínculo CLT é abusiva, pois não foi observado o dever de informação clara e adequada ao consumidor, conforme art. 6o do CDC.
6. A perda de renda por insolvência da empresa individual da autora pode ser considerada como desemprego elegível ao recebimento do prêmio do seguro prestamista, limitado ao pagamento de até 4 parcelas mensais do contrato de financiamento, respeitado o teto máximo de R$ 2.000,00 por parcela.
7. Não há comprovação de dano moral que justifique a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, pois a situação descrita não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Afastada a condenação por danos morais. Limitação da cobertura do seguro prestamista ao pagamento de até 4 parcelas mensais do contrato de financiamento.
Tese de julgamento: "As condições contratuais estabelecidas no contrato de adesão devem ser interpretadas a favor do consumidor, de acordo com o art. 47 do CDC, quando não obedecido o dever de informação clara e adequada e houver cláusula abusiva."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o; CDC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755609, 07002192520228070003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 6/9/2023, p. 20/9/2023.